Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-05.2022.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. IRRESIGNAÇÃO INTERPOSTA PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. PRELIMINARES. NULIDADE EM FACE DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INEXISTENTE PREJUÍZO AFERÍVEL. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 984/STJ. MATÉRIA VINCULADA AO MÉRITO. MÉRITO. EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PARCIALMENTE PROVIDO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS CONDIZENTE COM A ATUAÇÃO DO DATIVO. GRAU DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, TEMPO DESPENDIDO E VERTICALIZAÇÃO TÉCNICA QUE NÃO EXTRAPOLA O ORDINÁRIO. SOBRELEVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEVIDA A VINCULAÇÃO EXCLUSIVA DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Laje que, ao condenar o réu Carlos Jesus dos Santos pela prática de ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147, CP), condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo Leonel Evaristo da Rocha Filho. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) verificar se é nula a sentença por inadequação da nomeação de dativo frente à estrutura da Defensoria Pública e pela tese do Tema 984/STJ; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de honorários comporta redução, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de atuação concreta da Defensoria Pública na comarca no momento processual legitima a nomeação de defensor dativo para garantir a ampla defesa. 4. O Estado tem dever constitucional de prestar assistência jurídica gratuita (art. 5º, LXXIV, CF/88), incluindo o pagamento de honorários ao dativo (art. 22, § 1º, Lei nº 8.906/94). 5. Conforme o Tema 984/STJ, a tabela da OAB não vincula o magistrado, servindo apenas como referencial. 6. A atuação no caso, resposta à acusação, audiência de instrução e alegações finais Justifica a adequação do valor para patamar condizente com a natureza da causa. IV. DISPOSITOVO E TESE: Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Teses de Julgamento: 1. A ausência de impugnação específica de fundamento sentencial impede o conhecimento de matéria estranha ao objeto da lide. 2. O direito do advogado dativo aos honorários decorre do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, sendo legítimo o arbitramento judicial independentemente de contraditório prévio específico. 3. O arbitramento de honorários deve seguir critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo vinculação obrigatória à tabela da OAB. Referências: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CP, art. 150, caput; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; STJ, Tema 984 (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC ); STJ, REsp 1.777.957/ES. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/12/2017 (Tema 984); STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2018. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000596-05.2022.8.05.0148, da comarca de Laje, figurando como apelante Estado da Bahia e o apelado o Dr. Leonel Eavaristo da Rocha Filho ( Defensor Dativo). Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (AP) APELAÇÃO CRIMINAL N°. 8000596-05.2022.8.05.0148